Tribunal: TJDFT
Processo: 0707157-09.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. DANO MORAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a entregar à autora o cartão de crédito objeto do contrato entabulado entre as partes, bem como a pagar à requerente a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe entregar cartão de crédito de sua titularidade, bem como lhe pagar o valor de R$ 24.240,00, em reparação por danos morais. Narrou que possuía cartão de crédito ofertado pelo réu, sendo que identificou transações fraudulentas e foi orientada a cancelar o cartão. Argumentou que cancelou o cartão no dia 12/07/2022 e que o prazo para entrega do novo cartão seria até 25/07/2022. Afirmou que o uso do cartão é de suma importância para sua organização financeira, inclusive para aquisição de materiais de construção. Salientou que banco não entregou o cartão de crédito, o que lhe causou enormes transtornos e aborrecimentos, pois teve que solicitar o cartão de crédito de um amigo para horar com seus compromissos.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada por Núcleo de Prática Jurídica de Instituição de Ensino, na forma da Lei no1.060/50, e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos que ensejam a majoração do valor da indenização por danos morais. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o valor da indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00, se mostra insuficiente para reparar os prejuízos suportados pela autora. Argumenta que sofreu constrangimentos por não poder suprir com suas despesas financeiras e de manutenção de sua família, em razão da ausência do cartão. Afirma que o valor da indenização descaracterizou o caráter punitivo e o efeito pedagógico do dano moral. Destaca que o valor é ínfimo em relação ao poder econômico do recorrido. Requer a majoração do valor da indenização para o importe de R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta reais).
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso restou evidenciado os danos morais suportados pela recorrente, em razão da ausência do cartão de crédito. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrido a reparação dos danos suportados pela recorrente.
7. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não descaracteriza o caráter punitivo e o efeito pedagógico do dano moral.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.